Tribunal: TJSP
Processo: 1062955-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que a autora, antes no gozo de aposentadoria por invalidez, recuperou parcialmente sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia

Ementa:
AÇÃO ACIDENIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que a autora, antes no gozo de aposentadoria por invalidez, recuperou parcialmente sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez que administrativamente era mantida desde janeiro de 2003 e veio a ser cessada pela Previdência. Fica a ressalva de que o pagamento correspondente ficará suspenso no período concomitante de 06 meses seguintes em que a autora recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-se os valores recebidos nos 12 meses seguintes, nos moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1062955-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante CLEDINEIA DA CRUZ OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso da autora e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053
Voto no 36.953
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053 - Voto no 36.953
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1062955-27.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO "EX OFFICIO"
Apelante: CLEDINEIA DA CRUZ OLIVEIRA
Apelado:
INSS
AÇÃO
ACIDENIÁRIA
-
RESTABELECIMENTO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA - AUXÍLIO-
ACIDENTE - CABIMENTO.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica que a autora, antes no gozo de aposentadoria
por invalidez, recuperou parcialmente sua capacidade de
trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a
partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por
invalidez que administrativamente era mantida desde janeiro
de 2003 e veio a ser cessada pela Previdência. Fica a ressalva
de que o pagamento correspondente ficará suspenso no
período concomitante de 06 meses seguintes em que a autora
recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-
se os valores recebidos nos 12 meses seguintes, nos moldes do
artigo 47 da Lei 8.213/91. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação
da
autora
desprovida;
sentença
mantida em sede do reexame necessário com
observações.
Trata-se de ação acidentária formulada por Cledineia da Cruz
Oliveira contra o INSS objetivando, em síntese, o restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária que, precedida de auxílio-doença, lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053
Voto no 36.953
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053 - Voto no 36.953
fora concedida administrativamente e vinha sendo mantida desde janeiro de
2003 por força de inaptidão profissional em decorrência de queimaduras nos
membros superiores, colo, pescoço e rosto resultantes de acidente típico. Diz
que, em que pese a persistência da invalidez, a Previdência deliberou pela
cessação da aposentadoria a partir de 04.05.2018. Juntou documentos.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 80/84).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por
invalidez acidentária, mais abono anual, além de juros de mora e honorários
advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado, na forma do
artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou
consignado que a apuração dos valores em atraso se fará pelo INPC.
Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 125/130, com embargos de declaração rejeitados na
página 141).
Inconformada, apela a autora arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa e julgamento citra petita. Pede a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica e perícia
“multidisciplinar social”. No mérito, insiste em suma no pedido de
restabelecimento da aposentadoria por invalidez sob o argumento de que, em
razão das lesões que ostenta, associadas às suas condições pessoais e sociais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053
Voto no 36.953
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053 - Voto no 36.953
tornou-se inapta para o trabalho (páginas 145/157).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 167).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Anoto, de início, que a despeito de toda a irresignação
manifestada nas razões apresentadas pela autora quanto à produção de provas,
não vejo configurado o alegado cerceamento a macular o desfecho dado à
controvérsia.
Vê-se que a avaliação médica foi adequadamente elaborada e
traz fundamentação clara e suficiente o bastante para ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando nos seus conteúdos nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação
No mais, a ocorrência acidente de trabalho narrado na inicial
restou incontroversa nos autos, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 27, 30/31, 38/40 e 99/103).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força
do infortúnio a autora tornou-se portador de sequelas definitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053
Voto no 36.953
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053 - Voto no 36.953
principalmente no membro superior esquerdo, representadas por cicatrizes
causadas por queimadura, assegurando o Expert que as alterações verificadas
reduzem em grau médio a flexo-extensão do cotovelo, culminando, por
consequência, em redução da capacidade laborativa por dela exigir
permanente demanda de maior esforço para o desempenho da sua atividade
habitual (ver inteiro teor do laudo nas páginas 80/84).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da legislação
infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99), redução da
capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da Previdência, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente
a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez
(05.05.2018 - ver página 101), com a ressalva de que o pagamento
correspondente às parcelas do auxílio-acidente ficará suspenso no período
concomitante de 06 meses seguintes em que o autor recebeu mensalidades
integrais de recuperação, compensando-se os valores recebidos nos 12 meses
seguintes, nos moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91.
Claramente não se cogita de restabelecimento da aposentadoria
por invalidez como almeja a autora na medida em que não houve a
constatação técnica de invalidez total a justificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053
Voto no 36.953
Apelação / Remessa Necessária no 1062955-27.2019.8.26.0053 - Voto no 36.953
Outrossim, elementos como falta de qualificação profissional,
baixa escolaridade e/ou fator social não constituem requisitos, nem a lei
considera tais aspectos como autorizadores, para a concessão de
aposentadoria por invalidez.
Cumpre-me assentar que o auxílio-acidente deverá equivaler à
exatamente 50% do valor da aposentadoria por invalidez e que os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação
definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810
- repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até
aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
da autora e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença com
as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator